Tribunal: TJBA
Processo: 0016409-17.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0016409-17.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Advogado(s): MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO FERNANDO COSTA PORTO LIMA

AGRAVADO: Carlos Augusto Dias Kanthack

Advogado(s):AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO TORNANDO SEM EFEITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. CONTRADIÇÃO. NULIDADE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO
AGRAVADO NÃO ACOLHIDOS
.
ERROR IN JUDICAND
O. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DA AGRAVANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

Não incorre em contradição nem obscuridade o acórdão que não apresenta proposições inconciliáveis

Caso em que foi reconhecido que, se o julgador se declara impedido de processar e julgar determinado processo, tornando sem efeito a decisão anteriormente proferida, os embargos de declaração opostos contra esta (decisão) perdem objeto.

Não há nulidade ao se utilizar as mesmas razões de julgamento anterior quando este foi anulado por vício de natureza processual.

Não há obscuridade na decisão cujo texto é claro, objetivo, de fácil intelecção quanto aos seus termos, não gerando no leitor qualquer dificuldade quanto à sua correta interpretação no que concerne à extensão do julgado proferido na instância superior.

Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios.

Embargos de declaração do Agravado não acolhidos
.

Os Embargos de declaração não se prestam a corrigir
error in judicando
, podendo a parte irresignada com o resultado do julgamento se valer dos recursos para as instâncias superiores.

Padece de omissão o acórdão que autoriza o levantamento de determinado valor pelo Agravado e, sem considerar haver ele, autorizado pelo Juiz a quo, levantado quantia muito superior, deixa de determinar que proceda ao depósito da diferença (levantada a maior). Omissão sanada, na espécie.

Embargos da Agravante acolhidos parcialmente
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº
0016409-17.2015.8.05.0000
/50007 e
0016409-17.2015.8.05.0000
/50008
, sendo Embargantes
Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
e
Carlos Augusto Dias Kanthack
e Embargado
Carlos Augusto Dias Kanthack
e
Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
, ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO-ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AGRAVADO e ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS DA AGRAVANTE.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça